Tribunal: TJMT
Processo: 1013576-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013576-31.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR REFERENDADA, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL 11.415/2021 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES E RESERVA DE INICIATIVA – CRIAÇÃO DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – ARTIGOS 9o, 162 E 173 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – DEFERIMENTO DE LIMINAR REFERENDADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL

Estando satisfeitos os pressupostos autorizadores, concede-se o provimento liminar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados até o julgamento definitivo da ação.

Necessária a concessão da liminar para suspender os efeitos da lei impugnada, quando demonstrada a afronta aos princípios da harmonia e independência dos poderes, da reserva de iniciativa, somado ao fato de ter sido criada despesa sem previsão orçamentária, nos termos dos artigos 9, 162, III e 173 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, aviada pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
e pelo
Procurador-Geral do Estado
, em desfavor da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, objetivando o controle abstrato da Lei Estadual no 11.415, de 09 de junho de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ofertar diariamente lanches antes do início das aulas para os alunos matriculados em toda a rede estadual de ensino em Mato Grosso.

Sustentam os autores a inconstitucionalidade formal do referido ato normativo, ao argumento de que houve a invasão do Poder Legislativo sobre a competência do Poder Executivo Estadual de criar atribuições e gerir o funcionamento e organização de entidades e órgãos da Administração Pública, ao impor a obrigação de oferecer alimentação em horário específico, fora do turno escolar regular, para todos os alunos da educação básica da rede estadual de ensino.

Asseveram que o tema tratado é inerente próprio da organização administrativa, afeto à atribuição do Chefe do Executivo, não podendo o Poder Legislativo Municipal, sob pretexto de legislar, editar leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, violando o princípio da separação de poderes, em evidente em dissonância aos artigos 39, §único, II, “d” e artigo 66, I ambos da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Aduzem que o objeto impugnado também fere o princípio do equilíbrio orçamentário, criando despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria esses recursos, em violação ao artigo 165, I, II e V da CE.

Defendem estarem presentes os requisitos para concessão da medida cautelar, porquanto o
fumus boni iuris
está configurado nos moldes dos argumentos supramencionados e, o
periculum in mora
, reside no fato de que o retorno das aulas presenciais está previsto para o próximo dia 03 (três) de agosto do ano corrente, bem como para o fim de evitar prejuízos financeiros à Administração.

Requerem, desse modo, a suspensão liminar dos efeitos da norma combatida e, no mérito, a procedência do pedido de inconstitucionalidade.

O pedido liminar foi deferido para suspender cautelarmente a referida Lei,
ad referendum
do Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, a hipótese é de liminar concedida
ad referendum
do Órgão Especial em 30-07-2021, porquanto me rendi ao que restou decidido pela maioria deste Colendo Órgão Especial, no sentido de que diante da existência dos requisitos, pode o relator decidir, submetendo-a apreciação na primeira Sessão subsequente.

Naquela oportunidade, inicialmente, fiz uma breve introdução acerca dos requisitos da concessão de liminar no bojo da ação direta de inconstitucionalidade, que pressupõe a relevância dos fundamentos invocados, ao lado do risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final. Pontuei que estes requisitos devem coexistir e ser bastante robustos para ter o condão de suspender no mundo jurídico e administrativo os efeitos de um comando normativo.

Na hipótese, a Lei n. 11.415, de 09 de junho de 2021 é proveniente da iniciativa do Poder Legislativo Estadual que fora sancionada, após derrubar o veto do Chefe do Poder Executivo.

Convém transcrever o inteiro teor da norma objeto desta ação, a fim de bem elucidar a este Colegiado a tese de inconstitucionalidade esgrimida, quanto a alegada invasão de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, a violação ao Princípio da Separação de Poderes e criação de despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria esses recursos, senão vejamos:

“
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8o, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Fica obrigado o Poder Público a ofertar diariamente um lanche antes do início das aulas para os alunos matriculados em toda a rede estadual de ensino em Mato Grosso.

Parágrafo único O lanche deverá ser ofertado 30 (trinta) minutos antes do início das aulas nos turnos matutino, vespertino e noturno, e devem ser contemplados todos os alunos da Educação Básica (infantil e fundamental).

Art. 2o Esta Lei será regulamentada conforme o disposto no art. 38-A da Constituição Estadual.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 09 de junho de 2021”

Contudo, no caso dos autos, em que pese a nobre intenção do legislador local, verifiquei, à primeira vista, as máculas na norma impugnada.

A uma, porquanto a imposição ao Governador em ofertar diariamente a todos os alunos matriculados em toda a rede de ensino, lanche em horário específico, diga-se de passagem, fora do turno regular escolar, não condiz com a harmonia e independência necessárias entre os Poderes, por se configurarem como forma indevida de submissão de um poder em relação ao outro e, em consequência, como afronta aos artigos 9o da Constituição do Estado de Mato Grosso e disposto no art. 173, do mesmo diploma legal.

Logo, observei que, a princípio, a criação da referida obrigação reflete o exercício da gestão administrativo-patrimonial e sob este ângulo, denota-se a violação ao princípio da separação dos poderes pela usurpação da reserva da administração.

A duas, haja vista que a referida norma implicará em aumento de despesa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, bem como porque sequer indica fonte dos recursos disponíveis para os encargos decorrentes (art. 162, III da Constituição Estadual).

Assim, fora ressaltado que não se pode desprezar os comandos constitucionais atinentes à iniciativa do processo legislativo de acordo com o conteúdo do que nele se estabelece, sobretudo por implicar diretamente no planejamento orçamentário e administrativo educacional, cuja atribuição é privativa do Poder Executivo.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO § 4o DO ARTIGO 1o DA LEI N. 11.367/2021 QUE CONDICIONA O RETORNO PRESENCIAL DAS AULAS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL À COMPROVAÇÃO DA IMUNIZAÇÃO DA VACINA CONTRA O COVID-19 – FUMUS BONI IURIS –
VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO – ARTIGO 66, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PERICULUM IN MORA
– IMINENTE RETORNO DAS AULAS – CALENDÁRIO SEDUC/MT – EVIDENTE PREJUÍZO AO ENSINO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.Comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve ser deferida medida cautelar para suspender a eficácia de artigo de lei estadual, de inciativa da Assembleia Legislativa, que regulamenta condicionantes (comprovada imunização de todos os profissionais da educação da rede de educação estadual)
ao retorno das atividades escolares presenciais, por afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, responsável pela organização e funcionamento da Administração do Estado, nos moldes do artigo 66, inciso V, da Constituição Estadual
.(N.U 1012150-81.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)(destaquei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No. 56/2018 DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT. INICIATIVA PARLAMENTAR.
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. EXTENSÃO A PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DAS CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. VÍCIO FORMAL. PROCEDÊNCIA. TEMÁTICA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONST. ESTADUAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AUMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 165, INC. I II E V, DA CONST. ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. NORMA EXTIRPADA DO MUNDO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.1. A extensão do direito à alimentação pelo programa de merenda escolar a professores e demais servidores de creches e escolas públicas municipais está diretamente ligada a temas como servidores públicos, gestão administrativa e orçamento, reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo;

2. Por isso, uma vez constatado que o benefício foi veiculado por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 61, § 1o, da CF e art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 2o, da CF e art. 190, caput, da Const. Estadual);

3. Se a norma que implica aumento das despesas públicas municipais não vem acompanhada da indicação dos recursos disponíveis para atender aos novos encargos, isto é, de prévia dotação orçamentária ou autorização específica na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) municipal, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade material por ofensa ao disposto no art. 167, inc. I, II e V, da CF, reproduzido no art. 165, inc. I, II e V, da Const. Estadual.

(N.U 1010469-81.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)(destaquei)

Por essa perspectiva, a liminar foi deferida com sustento na presença dos supracitados requisitos legais.

O primeiro, o
fumus boni iuris
, que consistiu na ofensa aos dispositivos da Constituição Estadual supramencionados, em inquestionável desconformidade aos princípios da independência e harmonia dos poderes, princípios da reserva de iniciativa e criação de despesa sem previsão orçamentária.

O segundo, o
periculum in mora
, que decorreu da possibilidade da norma, de forma incontestável, causar prejuízos à Administração Pública Estadual, na medida em que a sua manutenção possa causar ingerência na organização financeira e orçamentária, somado ao fato de que o retorno das aulas na modalidade híbrida estava previsto para o dia 03/08/2021.

Esses foram os fundamentos por mim utilizados para o deferimento da liminar

para suspender os efeitos da Lei impugnada, cujo
referendo submeto a Vossas Excelências
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021